Tribunal: TJDFT
Processo: 0700536-69.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA PELOS ACLARATÓRIOS. VEDAÇÃO. ERRO MATERIAL CORRIGIDO. SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO.

1. Ausente a omissão, afasta-se a alegação de vício no julgamento.

2. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, uma vez que seu conteúdo se limita às hipóteses delineadas no Código de Processo Civil, apresentando-se vedada a rediscussão da matéria, cujo julgamento restou exaurido.

3. Identificado o erro material o acórdão deve ser corrigido, nos termos do artigo 1.022, inciso III, do CPC.

4. Embargos declaratórios parcialmente providos, apenas para corrigir erro material, sem alteração do julgado.